Tribunal: TJSP
Processo: 0002081-47.2014.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Ação declaratória. Nulidade de título cumulada com pedido de reparação por danos morais. Duplicatas emitidas sem causa, transferidas por endosso translativo à instituição financeira, apontadas e protestadas. Mantido o reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira pela indenização por danos morais arbitrada na r. sentença e pelo ônus da sucumbência. Valor da Indenização.

Ementa:
Ação declaratória. Nulidade de título cumulada com pedido de reparação por danos morais. Duplicatas emitidas sem causa, transferidas por endosso translativo à instituição financeira, apontadas e protestadas. Mantido o reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira pela indenização por danos morais arbitrada na r. sentença e pelo ônus da sucumbência. Valor da Indenização. Manutenção. Observância dos princípios informadores que regem a matéria – punição, indenização, razoabilidade.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000016297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002081-47.2014.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, são apelados STRADERO AUTO PEÇAS
LTDA e JOSÉ OSÓRIO DE CAMPOS ALMEIDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 40646
APEL.No: 0002081-47.2014.8.26.0319
COMARCA: Lençóis Paulista
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Natasha Gabriella Azevedo Motta
APTE. : Banco Santander (Brasil) S/A (Banco Santander Banespa S/A
APDO. : Stradero Auto Peças Ltda e José Osório de Campos Almeida
Ação declaratória. Nulidade de título cumulada com pedido
de reparação por danos morais. Duplicatas emitidas sem
causa, transferidas por endosso translativo à instituição
financeira,
apontadas
e
protestadas.

Mantido
o
reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira
pela indenização por danos morais arbitrada na r. sentença e
pelo
ônus
da
sucumbência.
Valor
da
Indenização.
Manutenção. Observância dos princípios informadores que
regem a matéria punição, indenização, razoabilidade.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 234/236-verso, que julgou parcialmente procedente a inexigibilidade das duplicatas
indicadas nos autos e para condenar o banco ao pagamento das custas e emolumentos
necessários ao cancelamento do protesto, assim como ao pagamento de indenização
por danos morais, arbitrada em R$12.000,00. Reconhecida a sucumbência recíproca
com a condenação do autor no pagamento aos advogados da empresa ré Stradero
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado do título protestado e
condenada a instituição financeira no pagamento de honorários advocatícios fixados em
10% do valor atualizado da condenação.
O recurso do banco defende sua ilegitimidade passiva, pois o
protesto era necessário para garantir o seu direito de regresso. No mérito, defende a
legalidade do protesto e impugna a indenização arbitrada a título de danos morais.
Recebido e processado, o recurso foi impugnado, subindo os
autos a esta instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Respeitadas as razões de inconformismo, tem-se que a r.
sentença não merece reparos.
A duplicata é um título de crédito eminentemente causal, ou seja,
é um título que se vincula ao negócio subjacente que lhe deu origem, que
necessariamente deve corresponder a uma efetiva compra e venda mercantil ou a uma
prestação de serviços.
E, tendo a instituição financeira, recebido a duplicata em questão
por meio de endosso translativo, passou a ser o titular do crédito em nome próprio e, por
isso mesmo, deveria antes adotar providências de cautela ordinária em ressalva dos
interesses e só apontar e protestar depois de confirmar a sua regularidade formal em
confronto com as notas fiscais, anotações nos livros fiscais e contábeis, recebimento
das mercadorias.
Tal dever era irrenunciável.

Nesse sentido, o entendimento sumulado pelo C. S.T.J.:
“Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o
endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito
contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado
seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas”.
(Súmula 475, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe
19/06/2012).
Por isso mesmo e à falta de tais providências é forçoso
reconhecer aqui a legitimidade da instituição financeira e sua responsabilidade pela
indenização decorrente do dano moral experimentado pelo sacado com o estrépito do
ato praticado, configurada a sua inadimplência pública e à supressão do crédito em
ofensa à sua honra, em justificativa da indenização pleiteada, que é devida e como tal
se mantém na mesma extensão do arbitramento promovido pelo MM. Juízo “a quo”.
O valor encontrado de R$12.000,00 atende aos princípios vigentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicáveis à espécie da indenização do ressarcimento, punição, proporcionalidade
observadas as peculiaridades em concreto produzidas pelo ato na esfera jurídica do
consumidor e à possibilidade financeira do devedor.
É do entendimento pretoriano e doutrinário que se formou a
respeito do tema controvertido que a indenização deve ser obtida por equidade e
traduzida em uma soma de dinheiro capaz de indenizar a vítima pelo ato, sem que dele
decorra o seu enriquecimento sem causa, além de punir o infrator e fazê-lo compreender
que não deve reincidir na continuidade da transgressão da norma.
É dizer, em outras palavras, à importância que vier a encontrada
não poderá ser excessiva, nem pífia. Mas aquela que se mostrar por equidade a sua
aplicação impõe-se aqui por simetria e proporcionalidade às normas constitucionais
em correspondência lógica com o ato em si considerado, tal qual foi promovido, à época,
pelo MM. Juízo “a quo”, e assim se mantém.
Esclarecendo aqui que é tranquilo o entendimento de que também
a pessoa jurídica pode sofrer abalos à sua honra objetiva, consistente no seu bom
nome, reputação perante a coletividade de credores, fornecedores.
No que toca ao recurso como interposto e, examinando os autos,
verifica-se que a r. sentença combatida, analisou corretamente as questões suscitadas.
Por fim, outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral do que foi deduzido na r. sentença, aqui expressamente adotados pra evitar
desnecessária repetição, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assinatura Eletrônica